Tribunal: TJDFT
Processo: 0711025-47.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMANDO JUDICIAL NÃO ATENDIDO. FALTA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO. ART. 485, INC. VI, DO CPC. NÃO CONFIGURADO O ABANDONO DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Incumbe ao autor fornecer endereço para a localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão e do réu, para propiciar a apreensão do veículo e a subsequente citação.
2. Esgotadas as diligências para a localização do veículo, e não tendo o autor requerido a conversão da ação em execução, permanecendo face do comando judicial que determinou fosse dado prosseguimento ao processo, resta demonstrada a falta de interesse de agir superveniente do autor, a autorizar a extinção do processo, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.
3. A situação retratada nos autos não se confunde com hipótese de abandono da causa, que pressupõe a paralisação do processo por mais de 30 (trinta) dias, o que, apenas nessa hipótese, demandaria a intimação pessoal do autor.
4. Recurso conhecido e não provido.